Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-95.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REPASSE COMPROVADO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado o repasse estudantil pelo FIES referente às mensalidades cobradas pela instituição de ensino, afiguram-se indevidos o impedimento de renovação de matrícula no semestre subsequente e a inscrição do nome da aluna no cadastro de inadimplentes.
2. Havendo a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.